Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-85.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000058-85.2022.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1009320-31.2021.8.11.0037
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste
Agravante(s): RAQUEL MILANESI CALLEGARO
Agravado(s): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAQUEL MILANESI CALLEGARO, em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, autuada sob no 1009320-31.2021.8.11.0037, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava mantê-la no desempenho de suas funções em regime de teletrabalho, com a jornada atual, sem prejuízo de seus proventos, até a resolução da situação da pandemia, tendo em vista o fato de que a agravante se enquadra em grupo de risco ao Covid-19, ante a existência de comorbidade.
Informa, que é servidora pública municipal, lotada na Secretaria de Saúde do Município de Primavera do Leste-MT, matrícula 5712/5, exercendo o cargo de médica, com carga horária de 40 horas.
Narra que está inserida no grupo de risco em decorrência ser portadora de esclerose múltipla, doença crônica que representa um fator de risco para o contágio do novo coronavírus (COVID-19) e, em razão do estado de calamidade provado pelo coronavírus, estava desempenhando suas atividades de forma telepresencial, conforme autorizava o Decreto Municipal no 1938, que instituiu as medidas de enfrentamento a pandemia.
Alega que, com advento do Decreto Municipal 2.122/2021, a autorização para teletrabalho foi revogada e, consequentemente, o Agravado determinou o retorno ao trabalho presencial, razão pela qual requereu perante o Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde Municipal a continuidade do teletrabalho para a consecução de suas atribuições como médica
Informa, ainda, que o Decreto Municipal no 2.125/2021 possibilita o trabalho de forma remota, tão somente, para as servidoras gestantes, defendendo a aplicação desta norma, por analogia, aos servidores pertencentes aos grupos de risco.
Diante desse contexto, assegura que não é razoável obrigar pessoas do grupo de risco para a doença de Covid-19 a retornarem ao trabalho presencial, apontando o laudo médico que atesta ser pessoa portadora de Esclerose Múltipla, cujo tratamento diminui a eficácia das vacinas, recomendando o teletrabalho.
Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de exigir o desempenho presencial das atividades da Agravante, assegurando sua manutenção em regime de teletrabalho, com a jornada atual, sem prejuízo de seus proventos até a resolução da situação da pandemia, tendo em vista o fato de que se enquadra em grupo de risco ao Covid-19, ante a existência de aludida comorbidade.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese. Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo pretendido deve ser deferido.
Em que pese a revogação do Decreto Municipal n. 1.983/2020, que autorizava o trabalho remoto aos servidores pertencentes aos grupos de risco, o laudo médico, recomendando o trabalho remoto, atesta que a servidora faz tratamento com uso do medicamento “ocrelizumab”, que tem como um dos efeitos colaterais uma menor resposta vacinal, tanto para a Covid-19, quanto para outros tipos de vírus ou bactéria.
Assim, da leitura do laudo apresentado pelo médico que acompanha a servidora, em princípio, vislumbra-se a impossibilidade de a servidora executar seus trabalhos de forma presencial, considerando os aspectos pessoais, decorrentes de seu estado de saúde e tratamento, que, segundo o médico, prejudica seu sistema imunológico. Há, portanto, risco de dano iminente à agravante, considerando a possibilidade de agravamento de sua saúde caso venha a contrair Covid-19.
Ressalta-se que o direito à vida é erigido ao escopo de direito fundamental, nos moldes do art. 5o, I da Constituição Federal, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana que norteia o sistema constitucional, como princípio fundamental da República Federativa do Brasil (art. 1o, III da CF). Assim sendo, impõe-se o reconhecimento do direito ao acesso à saúde, sendo que o art. 196 da Constituição Federal aduz que a saúde é direito de todos e dever do Estado e será garantido mediante a efetivação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal a promoção, proteção e recuperação da saúde.
Não se trata, no presente caso, de ingerência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo Municipal. Isso porque o exame da legitimidade do ato administrativo que se reputa viciado, seja no aspecto da legalidade formal, seja no aspecto da sua razoabilidade, decorre da estrita observância ao princípio da inafastabilidade do Poder Jurisdicional (art. 5o, XXXV, da Constituição da República).
Analisando os autos, nesta sede de cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado, quanto ao pedido de teletrabalho, considerando a documentação apresentada que, a princípio, indicam a necessidade de preservar a saúde da Agravante, especialmente, em relação a falta de eficácia das vacinas contra a Covid ou gripe, decorrente do tratamento da esclerose múltipla.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal, para que o Agravado garanta à Agravante o cumprimento de sua jornada na modalidade de teletrabalho, até o julgamento do presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, esta decisão terá força de ofício.
Intimem-se. Cumpra-se.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito
Relator